Tribunal: TJMT
Processo: 1009754-23.2024.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009754-23.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JULIANO DA SILVA MENDES - CPF: 038.084.871-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAMILA DE JESUS RODRIGUES - CPF: 047.754.291-32 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIA SIMONE DE CESARO - CPF: 727.852.411-34 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ELDA SILVA DE SOUSA ARAUJO - CPF: 079.633.331-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO
DE DROGAS
.

TENTATIVA DE INGRESSO EM
ESTABELECIMENTO PRISIONAL
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
RECURSO DEFENSIVO
.
PLEITO ABSOLUTÓRIO
.
VIABILIDADE
.
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO
.
AUSÊNCIA DE
PROVA
SEGURA
DO PRÉVIO CONLUIO ENTRE O APELANTE E A CORRÉ PARA ENTREGA DA DROGA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
.
DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA
.
JULGADOS DO TJMT
.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE
PROVA
S

SUFICIENTES À
CONDENAÇÃO
.
RECURSO PROVIDO
,
EM
DISS
ONÂNCIA COM O PARECER
MINISTERIAL
.

I. Caso em exame
:
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n
.
11.343/06), em razão da tentativa de ingresso
da companheira do apelante
com substância entorpecente em estabelecimento prisional
,
aparentemente para lhe entregar
.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, especificamente quanto à existência de prévio conluio entre o apelante e a corré para a entrega da droga no interior do estabelecimento prisional.

III. Razões de decidir

1
. O conjunto probatório apresenta-se frágil e insuficiente para sustentar a condenação do apelante, não havendo prova segura do prévio conluio entre ele e a corré para a entrega da droga no interior do estabelecimento prisional
, bem como qual seria esta finalidade, se para consumo ou venda
.

2
. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se orientado no sentido de que, havendo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, deve-se aplicar o princípio
in dubio pro reo
.

3
.
A condenação penal exige prova robusta da autoria delitiva, não sendo suficientes meras presunções ou conjecturas, em observância ao princípio da presunção de inocência
.

4
. A absolvição é medida que se impõe quando não há provas suficientes para a condenação, em observância ao art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso provido para absolver o apelante, em dissonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: "1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova robusta da autoria delitiva, não sendo suficientes meras presunções ou conjecturas. 2. Havendo dúvida razoável sobre a participação do acusado no crime, impõe-se a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII
e 155,
caput
;
Lei n
.
11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 0000435-41.2016.8.11.0095, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 23/07/2024.
TJ-MT,
N.U 0039885-19.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 16/08/2024

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JULIANO DA SILVA MENDES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no
artigo 33,
caput
, combinado com o
artigo 40, inciso III
, ambos da
Lei n. 11.343/06
,
e também
pelos
artigos 29,
caput
, e
61, inciso I
, do
Código Penal
. A pena imposta foi de
08 (oito) anos
e
9
(nove) meses
de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, e o pagamento de
875
(
oitocentos e setenta e cinco
) dias-multa
.
(Id.
231171215
).

Nas razões recursais
a defesa

requer:

1
)
a absolvição do apelante quanto ao
delito de tráfico
,

sob o
argumento de

insuficiência de provas para alicerçar a condenação (artigo 386, inciso VII do CPP
)
;

2
)
Tese subsidiária d
o afastamento da
causa d
e aumento do artigo 40, inciso II
I, da Lei

n
.
11.343/2006
,
por falta de provas
concretas que confirmem o envolvimento no crime e
pel
a atipicidade de conduta
.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugna pelo
desprovimento do recurso interposto pela defesa (
Id
.
231171248
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
,

em parecer da lavra do d. Procurador José Norberto d
e Medeiros Júnior
,

manifestou
-se p
elo

desprovimento do recurso,
sustentando que a condenação é devida, considerando a materialidade e autoria do cr
ime suficientemente comprovadas

(Id
.
229579686
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório,
em síntese,
o apelante requer
a reforma da
r.
sentença para
absolvê-lo
quanto ao delito
de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06,
e também
pelos artigos 29,
caput
, e 61, inciso I, do Código Penal
, sob o argumento de falta de provas da
autoria.
Subsidiariamente
, requer o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso
II
I, da Lei n. 11.343/2006
.

Pois bem. Passo à
análise
.

Acerca dos fatos, narra
a
denúncia:

“
(...)

Consta no presente Inquérito Policial n° 1009754-23.2024.8.11.0002, em trâmite perante a 3º Vara Criminal, que no dia 03 de março de 2024, por volta das 09h20min, nas dependências do estabelecimento prisional
Ahmenon
Lemos Dantas, nesta urbe,
em conluio e união de esforços, ELDA SILVA DE SOUSA ARAÚJO alcunha “Tai e
Thays
” trazia consigo e JULIANO DA SILVA MENDES adquiriu drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
. 2) Extrai-se dos autos que, a denunciada ELDA estava no presídio
Ahmenon
Lemos Dantas, conjuntamente com outras visitantes, com o intuito de realizar uma visita prisional.
Ocorre que
no momento em que
a denunciada passou pelo aparelho de raio-X, foi constatado que havia um objeto estranho em sua parte íntima.
Ao ser indagada, negou que estivesse portando algo. 3) Posteriormente, ao ser colocada em frente as duas agentes responsáveis no dia, a denunciada começou a fazer movimentos estranhos no vestido. Questionada novamente relatou que não era nada,
as agentes então pediram para que soltasse o vestido e prontamente retirou um invólucro com 01 (uma) porção de Maconha.
4) Em razão de tais fatos, ELDA foi encaminhada à delegacia, e perante Autoridade Policial,
confessou que faria uma visita íntima para seu marido, e realizaria a entrega do entorpecente dentro do presídio, e somente receberia o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) após a droga estar
la
dentro
. (ID 144099428). 5)
Foi constatado que a denunciada visitaria seu esposo, o também denunciado JULIANO DA SILVA MENDES, quem foi qualificado indiretamente.
(ID. 144099452) 6) Vale ressaltar que o denunciado JULIANO, responde a um executivo de pena pelo cometimento de diversos crimes.1 A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência de ID 144099421, pelo Auto de Apreensão ID 144099430, Laudo de Pericial de nº 311.3.10.9067.2024.165387-A01 de ID 144099439,
o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para MACONHA, pesando 195,51 g (cento e noventa e cinco gramas e cinquenta e um centigramas).
Assim, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia STEPHANY GONÇALVES PEDROSO pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, e artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/2006 e
JULIANO DA SILVA MENDES pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, e artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/2006 c/c artigo 61, inciso I, ambos na forma do artigo 29 do Código Penal
, e requer que recebida e autuada esta, citando-se a denunciada para que se veja processar, sob pena de revelia, designando-se dia e hora para realização da audiência de instrução e julgamento, culminando com o julgamento procedente da acusação aplicando-lhe a pena cabível
”
(Id.
220187692
).

Em razão de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas
(
artigo 33,
caput
,
c
.
c
.
art. 40, inciso
II
I, ambos da Lei n. 11.343/06

c.c
.
artigo 61, inciso I, ambos na forma do artigo 29
,
do Código Penal
)
,
razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos e
09
(
nove
) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e pagamento de
875
(
oitocentos e setenta e cindo
) dias-multa
.

Irresignada

com a
r.

decisão, a d
efesa apresent
ou o presente recurso, buscando, inicialmente,
a absolvição do acusado por falta de provas que
confirmem a autoria do delito.

No caso em apreço
, a materialidade delitiva
fic
ou

devidament
e comprovad
a
nos autos
por meio d
o Auto de Prisão e
m Flagrante
Delito
(
Id
.
231170703
);
Boletim de Ocorrência (Id.
231170704
)
;

Recibo

de Entrega de
Preso
(Id.
231170705
);
Termo
s
de Depoimento (Id.
231170707
e 231170708
);

Termo de
Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório
(Id.
231170711
);
Auto de Apreensão (Id.
231170713);

Requisição de Perícia (Id.
231170716)
;

Laudo
Pericial
(Id.
231170718
)
,
que apontou que o material apreendido
possui
resultado positivo para presença de maconha
,
pesando
195,51
g
(
cento e noventa e cinco gramas e cinquenta e um centigramas
)
, a
lém das
declarações juntadas
n
os autos.

Embora a materialidade do crime esteja
devidamente
comprovada pelos elementos presentes nos autos,
o mesmo
não se pode
dizer em relação à autoria.

No tocante à autoria em relação ao
apelante
Juliano da Silva Mendes, dúvidas remanescem
.

Narram
,
os autos
,
que a ré
Elda
foi flagrada transportando 195,91 gramas de maconha, no interior de sua vagina, com a finalidade de entrar
n
o estabelecimento prisional
Centro de Ressocialização de Várzea Grande
, onde preso estava seu
marido
, o corréu
Juliano
, ora apelante
.

O apelante JULIANO DA SILVA MENDES, ao ser ouvido
em juízo
, negou a prática delitiva:

“(...)
não sabia de nada
, que somente ficou sabendo lá dentro que sua esposa havia sido presa com algo no raio-X, mas que ficou sem entender, visto que não pediu para que ela trouxesse nada para ele. Questionado, afirma que ela teria contato com outros presos e outras pessoas, mas não sabe dizer quem poderia ter pedido drogas a ela.”

(grifos meus)
(
relatório de
mídias- Id.
231171207)
.

Elda, em Juízo, não comprometeu
o apelante
. Ao revés, isentou-o de responsabilização. Disse que que fora abordada por uma mulher
fora do estabelecimento prisional
.
Aduziu que tal mulher alegou que
caso não ingressasse com o entorpecente seu esposo Juliano e ela, seriam prejudicados por uma facção criminosa
.
Destacou que o réu não sabia que ingressaria na unidade com drogas, que a droga
tinha como destinatária outra pessoa.

O que sobra é a versão da agente de segurança penitenciária
SÂMILA DE JESUS RODRIGUES
. Narr
ou
que, apreendida a droga com o auxílio de aparelho
scanner,

após ser questionada,
a corré entregou a droga.
Registr
e
-se, ainda, que a ré, na ocasião, realizaria uma visita íntima ao apelado.
Vejamos:

“
(...) Que, no dia dos fatos, dia de visitas na unidade, estava manuseando o scanner quando visualizou um corpo estranho nas partes íntimas da acusada. Passou-a duas vezes no scanner e, após, colocou-a em uma cadeira e observaram que ela mexia muito no vestido. Aproximou-se e ela entregou o entorpecente.
Ela iria visitar o reeducando Juliano
. (...)”

(grifos meus)
(
relatório de mídias - Id. 231171207
).

Em que pese o teor do depoimento da agente de segurança penitenciária,
não há, concretamente, qualquer elemento que assegure que ele fosse, de fato, o destinatário da substância entorpecente.

Sopesados os elementos de convicção produzidos nos autos com redobrada cautela
e
sempre com a devida vênia de entendimento em sentido contrário, assoma a conclusão de que o Ministério Público não logrou provar minimamente, em Juízo, a acusação de que o apelante, previamente, mancomunara-se com a corré.
Não compete ao Poder Judiciário isentar o órgão acusador de seu dever de comprovar os fatos alegados na denúncia.

De fato, o artigo 156, do CPP
,
estabelece que o ônus da prova recai sobre a acusação, o que significa que a denúncia deve ser considerada improcedente caso não seja acompanhada de um conjunto probatório suficiente para auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

O ônus da prova incumbe a quem alega e, nesse caso, não se desincumbiu de fazê-lo a acusação.

A prova judicializada
nos autos
é frágil demais para ensejar uma condenação, pois existem somente os depoimentos testemunhais lastreados em conjecturas, sem qualquer dado preciso.

Tudo que há é um frágil indício. Não é possível sequer afirmar, com a devida segurança, que o apelante era o destinatário da droga
e muito menos que ela se destinaria a comércio
. Indício, portanto, que não se transmudou em prova concreta apta a lastrear tão pesada condenação.

Sem prova concreta ou ao menos conjunto de indícios veementes, o que se tem é condenação temerária.

O artigo 155 do CPP dispõe:

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
.

Disso resulta concluir que a convicção do juiz é livre, submete-se à sua própria consciência, porém a sua decisão deve ser fundamentada nas provas colhidas no curso do processo.

O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar
a prolação de uma
sentença
desfavorável ao acusado
.

Embora os indícios obtidos no momento do flagrante tenham sido suficientes para oferecer a denúncia e iniciar a ação penal, eles não se repetiram nem foram confirmados em juízo a ponto de justificar o acolhimento do recurso.

Deve atentar
,
o acusador
,
para a rigidez na colheita das provas como meio de desconstituir a presunção de inocência. Tal não ocorreu no caso vertente. Desta feita, não há circunstância provada, em que se amparem os indícios de autoria levantados pela acusação contra o
apelante.

Oportuna a lição de NUCCI:

"O ônus da acusação é sempre exigível e inflexível. O ônus da defesa pode ser exigível e é flexível.
O ônus do órgão acusatório, quando falho, jamais poderá gerar convencimento favorável à condenação, pois seria este fundamentado em livre convicção íntima, o que é inadmissível
(excetuado o sistema do Tribunal do Júri). O ônus da defesa, quando falho, pode gerar convencimento favorável ao réu, desde que calcado no princípio da presunção de inocência. Logo, o magistrado, nessa hipótese, estaria absolvendo o acusado não por livre convicção íntima, mas se valendo de princípio constitucional expresso."
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 354.)
(grifos meus)
.

A condenação exige
certeza absoluta
, fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o delito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta
probabilidade.

Portanto, diante das dúvidas, das provas contraditórias ou pouco esclarecedoras quanto à autoria do crime, não resta outra solução senão a absolvição
.

Assim, no
caso em apreço, tenho que o recurso merece provimento, uma vez que do exame minucioso do
s autos

verifica-se que
as provas nele produzidas não oferecem a certeza imprescindível para embasar a condenação do réu, ora
apelante
,
pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.

11.343
/06
.

Em caso
s
semelhante
s
, decidiu este Sodalício:

“
(...)
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO
PROBATÓRIO –DIVERGÊNCIA
SIGNIFICATIVAS NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente a prática da traficância de drogas, cogente a reforma da sentença condenatória, em observância a
o princípio do
in dubio pro reo
”

(N.U 0039885-19.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em
13/08/2024,
publicado
no DJE 16/08/2024)
(grifos meus).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DÚVIDA QUANTO À PARTICIPAÇÃO DA ACUSADA NA EMPREITADA CRIMINOSA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
Havendo dúvida objetiva quanto à autoria do delito, deve prevalecer o princípio da presunção da inocência.
Precedentes
”
(N.U 0000435-41.2016.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024,
publicado
no DJE 26/07/2024
)
(grifos meus).

A dúvida em relação à participação do réu é clara como o sol. Há a versão da acusada de que recebeu a droga de uma senhora e que tinha a entrega dirigida a outra pessoa. Há a negativa do apelante.
São versões, claro, porém não se pode afirmar que pelo fato de haver uma visita íntima entre a ré e o apelante de que com certeza ele seria outro indivíduo a participar da dinâmica delitiva. Não há esta
certeza, de modo que, na dúvida, a absolvição é imperiosa.

Logo, impõe-se absolver o apelante do tráfico de drogas (art. 33,
caput
,
Lei n. 11.343/2006
) por ausência de prova suficiente para a condenação (art. 386, VII
, CPP
).

Dessa forma, diante da absolvição do apelante, ficam prejudicados os pedidos
subsidiários formulados pela defesa.

No que

pertine
ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados. Neste sentido tem-se que
“se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos
por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
publicado
no DJE 09/12/2023).

Ante o exposto
, em
consonância
com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça
,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso interposto
,

para
absolver
Juliano da Silva Mendes

do
crime de
tráfico de drogas, nos termos do art. 386,
inciso
VII, do
CPP.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISIYAMA (REVISOR)

Como relatado, o apelante objetiva a sua absolvição do crime tipificado no art. 33 c/c o art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, c/c o art. 29,
caput
, do Código Penal, sustentando, em síntese, a fragilidade probatória respeito de sua autoria.

Após o detido exame dos autos, não tenho dúvida em acompanhar o douto Relator, porquanto, de fato, a prova judicializada não aponta a autoria ou o envolvimento do apelante quando ao fato delituoso narrado na denúncia.

Destaca-se que a corré
Elda Silva de Sousa Araújo
alegou na fase investigativa que iria fazer visita íntima ao seu marido, ora apelante, porém “
levou a droga a pedido do seu irmão
Raimundo Rafael da Silva Gomes
o qual também está preso
”, que “
a droga foi comprada pelo seu outro irmão
Caio Souza da Silva Gomes
”, e que receberia o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para entregar o entorpecente dentro da prisão (id. 231170711).

Samila de Jesus Rodrigues,
policial penal, confirmou em ambas as fases da persecução penal a apreensão de um invólucro com substância análoga à maconha em poder da corré
Elda Silva
, cuja substância foi retirada das partes íntimas desta, porém nada se esclareceu a respeito do real destinatário desta droga (id. 231170707 e mídias, id. 231171204).

Interrogada judicialmente, a codenunciada
Elda Silva de Sousa Araújo
alterou a versão dos fatos, aduzindo que foi abordada por uma “menina” que lhe ordenou que ingressasse no estabelecimento prisional com a droga, pois, caso assim não o fizesse, “
o pessoal da facção pegaria o seu marido lá dentro
” e ela também seria prejudicada do lado de fora, motivo pelo qual anuiu com a empreitada. Por fim, salientou que a droga deveria ser entregue para um “cara” que estaria esperando a droga dentro do presídio (mídias, id. 231171204).

O
apelante
, por sua vez, em sede de instrução, afirmou que não pediu para que a sua esposa trouxesse algo para o presídio, que não sabe por que ela trouxe esta droga ou para quem, pois ela possui contato com outros presos, não sabendo maiores detalhes, visto que não teve a oportunidade de conversar com ela (mídias, id. 231171204).

Nesse cenário, embora conste dos autos que a ré iria visitar o apelante, não se pode concluir, com base nas provas produzidas, que ele seria o destinatário da droga ou, ainda, que teria solicitado a ela que lhe levasse a referida substância no presídio, principalmente em razão do seu interrogatório extrajudicial, no qual afirmou que levaria a droga para o seu irmão, que também estava preso.

No mesmo sentido, destaca-se o seguinte julgado proferido por este Sodalício:

“
A prisão em flagrante da companheira com uma porção de maconha,
sem elementos de convicção suficientes acerca da responsabilidade delitiva do agente
–
especialmente porque ela declarou que agiu a mando de terceira pessoa e que seu esposo não seria o destinatário da droga
, além do que nenhuma testemunha confirmou esta hipótese –, não autoriza a confirmação do édito condenatório, devendo, por consequência, ser declarada a
absolvição em sede de apelação
, com supedâneo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”
. (TJMT, Apelação n. 0005718-39.2018.8.11.0042, Relator Del. Pedro Sakamoto, DJe 27/04/2021).

Assim, conclui-se que o conjunto probatório é insuficiência para amparar a condenação do apelante, sendo de rigor a sua absolvição, nos moldes do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024